Tribunal: TJDFT
Processo: 0744931-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA POR BENS PARA PENHORA. SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG E CSC/BACEN. REITERAÇÃO.

1. Observado o transcurso de mais de três anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infoseg é razoável a reiteração da diligência.

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.